Tribunal: TJDFT
Processo: 0000489-63.2003.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000489-63.2003.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MYRIAN PINTO DE AMORIM, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se as partes sobre a certidão id 40410624, que informa o julgamento do RE 851.421 (Tema 817). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 20/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator